Tribunal: TJMT
Processo: 1028218-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028218-12.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios. Honorários Arbitrados. Alegação de Omissão. Inocorrência. Rediscussão do Mérito.
Embargos Rejeitados.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por instituição bancária, mantendo a condenação ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de honorários advocatícios em razão de serviços prestados em diversas ações judiciais. O Embargante alega omissões no acórdão quanto à natureza híbrida do contrato, existência de cláusula de quitação, ausência de pedido de revisão contratual, critérios de arbitramento dos honorários e marco inicial dos juros moratórios, requerendo, inclusive, efeito modificativo.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto aos argumentos e documentos apresentados pelo Embargante; (ii) verificar se há vício apto a justificar a modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração.

III.
Razões de Decidir

3. Não há omissão quanto à análise da natureza do contrato, pois o acórdão reconhece expressamente cláusulas de remuneração mista, concluindo pela possibilidade de arbitramento proporcional diante da rescisão unilateral imotivada, conforme precedentes do STJ.

4. A alegação de quitação foi considerada, ainda que implicitamente, tendo o colegiado destacado a atuação efetiva da sociedade de advogados nos processos, o que justifica a remuneração proporcional.

5. A ausência de detalhamento aritmético dos critérios para fixação do valor arbitrado não configura omissão, desde que presentes fundamentos jurídicos adequados, como complexidade e relevância econômica da causa.

6. O acórdão respeitou os limites da demanda, não havendo julgamento extra petita ou ofensa aos artigos 141 e 492 do CPC.

7. A divergência quanto à existência de proveito econômico ou à suficiência dos documentos apresentados não caracteriza omissão, mas mera irresignação com a valoração judicial dos elementos constantes dos autos.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O julgamento que analisa suficientemente os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia não incorre em omissão, mesmo que não enfrente todos os argumentos das partes. 2. A alegação de quitação contratual não impede o arbitramento de honorários proporcionais quando há comprovação de atuação efetiva do advogado antes da rescisão unilateral. 3. O valor arbitrado a título de honorários pode ser fundamentado em critérios jurídicos como complexidade e relevância econômica, sem necessidade de quantificação matemática exaustiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 141, 489, §1o, IV, e 492; CC, art. 406, §1o; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1028218-12.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco Bradesco S/A
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação.

Em suas razões, o Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão relevante, pois teria se baseado em premissa equivocada ao tratar o contrato de prestação de serviços advocatícios como exclusivamente
ad exitum
, desconsiderando que havia múltiplas formas de remuneração previstas contratualmente e que os honorários haviam sido quitados até a data da rescisão contratual.

Argumenta que a cláusula de rescisão contratual previa expressamente a possibilidade de encerramento imotivado, desde que observada a antecedência mínima de 30 dias, o que foi cumprido.

Alega, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar argumentos essenciais, como a ausência de pedido de anulação ou revisão contratual por parte da Autora e a impossibilidade de arbitramento judicial diante de contrato expresso quanto à forma de pagamento.

Invoca, para tanto, os artigos 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil, além do artigo 6o da LINDB e do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, sustentando que a decisão viola o princípio da intervenção mínima do Estado nas relações privadas.

Outrossim, alega omissão quanto à análise dos parâmetros utilizados para o arbitramento do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), asseverando ausência de fundamentação objetiva quanto à proporcionalidade da quantia arbitrada, considerando que o trabalho da Embargada não teria resultado em efetiva recuperação de crédito nas ações judiciais tratadas nos autos.

Sob tais argumentos, pugna pela integração do julgado para que sejam sanadas as omissões apontadas, com eventual efeito modificativo, a fim de que sejam acolhidas as razões do Recurso de Apelação para julgar improcedente a demanda ou, alternativamente, para que seja reduzido o valor arbitrado a título de honorários, com a alteração do marco inicial dos juros moratórios.

Contrarrazões no Id.

320477898.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Embargante
Banco Bradesco S/A
interpôs Recursos de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pela Embargada Galera Mari e Advogados Associados.

O Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Inicial e condenou a instituição bancária ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em razão do trabalho prestado pela Sociedade de Advogados nas Ações de n. 0004392-27.2015.8.22.0015, 0002531-30.2017.8.14.0024, 0001581-18.2012.8.11.0044, 0000347-85.2017.8.10.0033 e 0861359- 23.2020.8.14.0301, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, e, a partir da data da sentença, a aplicação da própria SELIC como índice unificado de juros e correção monetária, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil.

Nas razões do Apelo, a instituição financeira, ora Embargante, alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova oral.

No mérito, argumentou que a pretensão da Apelada é descabida, pois não recebeu os valores objeto da Ação reclamada na inicial.

Salientou que o Contrato firmado entre as partes previa a possibilidade de rescisão a qualquer momento e a forma de pagamento dos valores não quitados.

Afirmou que comprovou o pagamento de todos os serviços prestados pela Apelada, até a data da rescisão contratual.

Pelo princípio da eventualidade, alegou desproporcionalidade entre o valor dos honorários arbitrados na sentença e o labor efetivamente prestado pela Recorrida.

Defendeu que os juros moratórios devem ser computados a partir da data da sentença, ao invés da citação.

Firme nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, com a improcedência a pretensão autoral. Subsidiariamente, pediu a redução da verba honorária e modificação do marco inicial dos juros de mora.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, negou provimento ao Recurso de Apelação.

Inconformado, o Embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissões relevantes, porquanto deixou de considerar que o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a Embargada possuía natureza híbrida, com previsão expressa de remuneração por etapas e atos processuais específicos, não se restringindo à modalidade
ad exitum
.

Ressalta que o instrumento contratual contemplava distintas hipóteses de pagamento, como adiantamento na distribuição da ação, remuneração por garantia do processo, entre outros, circunstância que inviabilizaria o arbitramento de honorários com base exclusiva no resultado final da demanda.

Aduz, ademais, que o acórdão não examinou os Termos de Quitação anuais acostados aos autos, os quais foram firmados pela Embargada com expressa declaração de quitação plena, geral, irrevogável e irretratável, abrangendo todos os valores devidos até a data da rescisão contratual.

Sustenta, assim, que a condenação imposta pelo acórdão embargado teria se apoiado em premissas fáticas dissociadas do conjunto probatório dos autos, o que, em seu sentir, configura ofensa aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, bem como aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Pois bem. É cediço que o Recurso de Embargos de Declaração é instrumento processual de natureza integrativa e corretiva, cuja função precípua é sanar vícios formais da decisão judicial, especificamente: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, conforme taxativamente enunciado no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Este Recurso não serve para rediscutir o mérito da causa, tampouco a reavaliar o conjunto probatório ou reinterpretar as teses jurídicas já apreciadas, ainda que de forma sucinta ou implícita, desde que presentes os fundamentos aptos a revelar o convencimento judicial.

Em outros termos, a tentativa de promover um verdadeiro rejulgamento do conteúdo da decisão não se coaduna com a finalidade ou natureza jurídica do instituto, sob pena de subversão do sistema recursal e comprometimento da segurança jurídica.

Feitas essas considerações introdutórias, passo ao exame específico dos pontos suscitados.

O primeiro ponto levantado refere-se à suposta omissão quanto à natureza do contrato de prestação de serviços advocatícios. No entanto, a alegação de que o julgado teria ignorado a natureza híbrida do contrato não subsiste.

Ao contrário do que sustenta o Embargante, o acórdão analisou com precisão as cláusulas contratuais, tendo destacado expressamente os dispositivos contratuais pertinentes, como as cláusulas 6.3, 6.20 e 17.6, reconhecendo que havia previsão de remuneração vinculada ao benefício econômico, sem deixar de pontuar que, mesmo diante de cláusulas de remuneração por resultado, o direito aos honorários proporcionais é assegurado nos casos de rescisão unilateral imotivada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no próprio voto condutor, é sólida ao reconhecer que a rescisão unilateral, sem justa causa, de contrato de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
ou com cláusulas mistas, não obsta o arbitramento de honorários proporcionais à atuação já desempenhada pelo profissional, sob pena de se permitir o enriquecimento sem causa por parte do contratante.

O fundamento adotado, portanto, é jurídico e lastreado em precedentes da Corte Superior, não se podendo afirmar que se assentou em premissa fática equivocada.

No que tange aos termos de quitação firmados entre as partes, também inexiste a alegada omissão. Ainda que não haja menção literal a cada um desses documentos, o acórdão os considerou implicitamente ao reconhecer que os documentos existentes nos autos não afastavam o direito à remuneração proporcional.

Aliás, esse ponto foi superado com base na constatação de que houve efetiva atuação técnica da sociedade de advogados em diversos processos, inclusive com anexação de procurações, petições e relatórios, tudo demonstrando o cumprimento parcial do contrato e a inexistência de quitação dos atos subsequentes.

Vale lembrar que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos apresentados, bastando que enfrente, de forma adequada, os aspectos essenciais à resolução da controvérsia. Nesse sentido, o art. 489, §1o, inciso IV, do CPC é claro ao exigir apenas que o juiz enfrente os fundamentos relevantes, e não todos os tópicos invocados pelas partes.

Ademais, não há que se falar em omissão quanto à aplicação dos artigos 141 e 492 do CPC. A decisão respeitou os limites da demanda e foi estritamente vinculada à causa de pedir e aos pedidos constantes dos autos.

Também não se verifica qualquer julgamento
extra petita
ou atuação
ex officio
que configure violação à congruência ou aos limites subjetivos do litígio. O que houve, na verdade, foi a valoração judicial do contrato e do conjunto probatório, o que, como já afirmado, não se presta a correção pela via dos embargos.

Com relação à alegada omissão sobre a ausência de proveito econômico, tampouco se verifica qualquer vício. O voto condutor tratou detidamente da relevância econômica dos feitos judiciais conduzidos pela sociedade de advogados, salientando que o montante das execuções ajuizadas ultrapassava R$ 695 mil reais e que, mesmo que não tivesse havido recuperação total do crédito, isso não impediria o reconhecimento do labor prestado e a fixação proporcional dos honorários, como autoriza expressamente o §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94.

A discussão acerca da suposta ausência de êxito econômico ou do inadimplemento por parte do embargado, ainda que revestida de roupagem de omissão, representa, em verdade, um inconformismo com a interpretação e valoração judicial do conjunto fático-probatório, o que não tem guarida na via eleita.

Por fim, quanto à fixação do valor arbitrado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), igualmente não se identifica vício de omissão. O acórdão embargado consignou expressamente que a fixação foi feita com base na complexidade da causa, na relevância econômica das demandas e na atuação comprovada do patrono, não sendo exigível, à luz da jurisprudência consolidada, que se detalhe minuciosamente cada critério em quantificação aritmética, bastando que estejam presentes fundamentos jurídicos razoáveis e proporcionais, o que ocorreu no caso em apreço.

O Embargante, repita-se, almeja rediscutir o mérito do julgamento, o que é juridicamente inviável por meio deste instrumento. O julgado embargado revela-se coeso, coerente, racional e compatível com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025